Tribunal: TJDFT
Processo: 0708388-69.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA UNA. JULGAMENTO CONJUNTO. CESSÃO DE DIREITOS. POSSE. NÃO DEMONSTRADA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE REJEITADA. INTERDITO PROIBITÓRIO. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. As condições da ação, segundo a teoria da asserção, são aferidas pelo julgador com os elementos afirmados pelo autor na petição inicial, em sede de cognição sumária. Aprofundada a cognição, a matéria passa a ser de mérito, com eventual procedência ou improcedência da demanda.
1.1. Daí porque, configura-se error in procedendo a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, quando, apreciando a legitimidade ad causam, o juízo de origem adentra no próprio mérito.
1.2. Havendo erro de procedimento, cabível ao tribunal reformar a sentença na forma do art. 1.013, § 3o, inc. I, do CPC.
2. De acordo com os artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil, a tutela reintegratória pressupõe a demonstração, pelo autor da demanda, da posse do bem litigioso e do esbulho imputado ao réu.
2.1. No caso, não há como reconhecer justo título, a fim de amparar a posse da autora, com base em simples cessão de direitos e instrumento de procuração, que não refletem o exercício possessório do imóvel.
3. Caracterizada a turbação, é cabível a manutenção da legítima possuidora na posse do imóvel.
4. Processo n. 0708388-69.2020.8.07.0003: apelação cível conhecida e provida em parte. Processo n. 0723822-35.2019.8.07.0003: apelação cível conhecida e não provida.